Tribunal: STF
Processo: ARE 1581693
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recursos extraordinários com agravo. Dano ambiental. Área de preservação permanente (restingas). Terrenos de marinha. Demolição de construção. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à constituição. Repercussão geral. fundamentação de decisões judiciais. Contraditório e ampla defesa. Inafastabilidade de jurisdição. Negativa de provimento dos agravos.



    I. Caso em exame



    1. Agravos em recursos extraordinários interposto contra decisões que negaram seguimento a recursos extraordinários, os quais tinham por objeto acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e do Superior Tribunal de Justiça relacionadas à ação objetiva de demolição de construção edificada sobre área de preservação permanente (restingas), bem público dominial da União (terra de marinha) e de uso comum do povo, além da restauração da área degradada e indenização pelos danos ambientais.



    2. O recorrente argumenta que os acórdãos contrariam os princípios constitucionais da isonomia, legalidade, direito de propriedade, segurança jurídica, motivação das decisões judiciais, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade, defendendo que decisões judiciais que afetam o direito de propriedade devem equilibrar interesses públicos e privados. Aponta ainda cerceamento de defesa e ofensa ao direito urbanístico.



    3. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento às apelações, mantendo a condenação e, posteriormente, em embargos de declaração, reduziu a multa diária por descumprimento da obrigação de fazer. No Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais tiveram seu provimento negado, e o agravo interno subsequente mantido por seus próprios fundamentos.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se houve violação aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. XXXV e LV, da CRFB), configurando ofensa direta à Constituição; (ii) definir se a alegação de afronta aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade, direito de propriedade, segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade configura ofensa direta ou reflexa ao texto constitucional; e (iii) analisar se a matéria discutida no recurso extraordinário dependeria de reexame de fatos e provas ou de interpretação de normas infraconstitucionais.



    III. Razões de decidir



    5. A alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e à legalidade, configura ofensa reflexa à Constituição quando imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, conforme tese firmada no Tema nº 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    6. A Constituição da República exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, mas não impõe o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, estando os acórdãos recorridos devidamente fundamentados, em conformidade com o Tema nº 339 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    7. A discussão sobre a violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição tem natureza infraconstitucional, resultando na ausência de repercussão geral, quando o exame de mérito envolver óbice processual intransponível, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, conforme Tema nº 895 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    8. O acórdão do TRF decidiu a questão com base em laudo pericial e na interpretação de diversas leis infraconstitucionais, como o Código Florestal e normas sobre bens da União e meio ambiente, de modo que o exame da alegada ofensa constitucional exigiria a reanálise de fatos e provas e a reinterpretação da legislação infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição e inviabilizando o recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    9. Recursos extraordinários com agravo aos quais se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ambiental proposta elo Ministério Público Federal em face de CNJ Engenharia e Construções Ltda. e espólio de Calil Nagib Jeha, “consubstanciada na demolição de parte da construção edificada sobre área de preservação permanente, bem público dominial da União (terra de marinha) e de uso comum do povo (construção avançada sobre as areias da Praia de Geribá), e, por consequência, a restauração da área degradada e o pagamento de indenização pelos danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio público” (e-doc. 371, p. 2). 



    2. O Juízo da 1ª Vara da Federal de São Pedro da Aldeia julgou procedentes os pedidos “para condenar os réus a: a) Demolir as construções realizadas na área de avanço de 228,84m² especificada no laudo pericial (fls. 742/759), com a remoção de todos os entulhos e materiais do local, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença; b) Recompor a vegetação de restinga [com as espécies nativas descritas no laudo pericial (fls. 742/759) e no Projeto de Recuperação das Comunidades Vegetais da Praia e do Primeiro Cordão Arenoso de Geribá, Armação dos Búzios – RJ] na área liberada após a demolição e na remanescente entre a faixa de areia e o limite da sua propriedade, com início no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua intimação e sob orientação do IBAMA; c) Pagar, de forma solidária, indenização por danos ambientais causados pela ocupação irregular da área de preservação permanente, cujo valor arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos” (e-doc. 566, p. 30).



    3. A 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento às apelações de CNJ Locações e Empreendimentos Ltda. e Renato Maioli Tostes, assistente litisconsorcial da parte ré, na forma assim ementada:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE RESTINGA. PRAIA DE GERIBÁ. LAUDO PERICIAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. MULTA POR INDENIZAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



1 - Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas por CNJ LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e por RENATO MAIOLI TOSTES, assistente litisconsorcial da parte ré, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a parte ré a: ‘a) Demolir as construções realizadas na área de avanço de 228,84m² especificada no laudo pericial (fls. 742/759), com a remoção de todos os entulhos e materiais do local, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença; b) Recompor a vegetação de restinga [com as espécies nativas descritas no laudo pericial (fls. 742/759) e no Projeto de Recuperação das Comunidades Vegetais da Praia e do Primeiro Cordão Arenoso de Geribá, Armação dos Búzios – RJ] na área liberada após a demolição e na remanescente entre a faixa de areia e o limite da sua propriedade, com início no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua intimação e sob orientação do IBAMA; c) Pagar, de forma solidária, indenização por danos ambientais causados pela ocupação irregular da área de preservação permanente, cujo valor arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos’. A sentença cominou multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de fazer nela imposta. 



2 - Vale ponderar que a demarcação dos terrenos de marinha, como corolário do domínio eminente do Estado, se materializa em um procedimento administrativo de natureza declaratória, e não constitutiva de um direito de propriedade há muito estabelecido. Logo, declarada a demarcação do terreno de marinha, os títulos existentes sobre tal domínio são ineficazes, sendo, inclusive, desnecessário o ajuizamento de ação própria pela União para a anulação dos registros de propriedade dos ocupantes, diante da presunção de legitimidade e executoriedade dos atos administrativos da demarcação, que materializam o interesse público que se sobrepõe às relações privadas, razão pela qual se transfere ao particular o ônus da prova de que o imóvel não se encontra inserido no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 9.760/46. 



3 - A Constituição Federal estabelece no inciso IV, do artigo 20, entre outros, que as praias marítimas são bens da União. Por outro lado, segundo o Código Civil, em seu artigo 66, inciso I, entre os bens públicos, classificados segundo a destinação, encontram-se os de uso comum do povo (mares, rios, estradas, ruas e praças). Posteriormente, outros bens, como por exemplo, as praias, foram incluídos pela legislação (artigo 10 da Lei 7.661/88), como bens públicos de uso comum do povo, com garantia de livre e amplo acesso, a fim de impedir a privatização indireta. 



4 - Inicialmente, no caso vertente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, não merecendo prosperar, tendo em vista que o processo tramitou de forma regular, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a parte ré dele participado ativamente, manifestando-se intensamente durante todo o transcurso da lide, sendo certo que todas as provas foram analisadas cuidadosamente pelo Juízo a quo. 



5 - No que concerne a delimitação da linha do preamar médio – LPM, a mesma em nada interferirá no direito ora posto sob exame. A questão da LPM (provisória ou definitiva) constitui matéria atinente à causa de pedir, mas a mesma não exaure todo o objeto da presente demanda que incluiu a proteção ao meio ambiente e a ocupação irregular de bem de uso comum do povo, não tendo o condão de modificar o fato de que a área questionada, ocupada irregularmente, pelo apelante, encontra-se instalada sobre propriedade da União Federal, ou seja, sobre a praia, cuja natureza jurídica é terreno de marinha, sendo certo que a sua proteção encontra regramento desde a Constituição Federal de 1891, bem como sobre a vegetação de restinga que a margeia. 



6 - Por outro lado, como dito na sentença, não obstante a invalidação do procedimento administrativo nº 10768.007612/97-20, ao menos provisoriamente, tal questão não se apresenta como prejudicial em relação ao julgamento da presente ação civil pública, já que aquele procedimento trata de linha presumida estabelecida para fins fiscais, o qual foi invalidado por falta de intimação pessoal, o que não é o caso da presente ação. 



7 - Destaque-se a informação constante no laudo pericial, no sentido de confirmar que a apelante avançou com sua ocupação irregular em direção à praia, considerada como bem de uso comum e restringindo, por outro lado, seu acesso, fato vedado no ordenamento jurídico, eis que as praias são bens públicos de uso comum do povo (art. 10 da Lei nº 7.661/88). Como ressaltou o MPF, parte do imóvel em questão é composta de terreno de marinha, adquirido pela apelante sob o regime de ocupação (art. 7º, da Lei nº 9.636/98). 



8 - Conforme a prova dos autos, restou constatado que a construção da apelante avançou sobre a vegetação de restinga, área de preservação permanente, caracterizando a irregularidade da ocupação, assim como os prejuízos causados ao meio ambiente, tudo devidamente comprovado no laudo pericial. Urge ressaltar que a restinga constitui área de preservação permanente, protegida por lei federal como um ecossistema frágil onde não podem ser feitas construções. 



9 - As informações colhidas no exame pericial confirmam o seguinte: ‘Os Réus ocupam uma área maior que a legal; em direção à praia a ocupação irregular foi de 228,84 m² e em terreno alodial foi de 420,39 m2 ; O acréscimo em direção à praia é uma extensão da moradia, com área plana gramada, introdução de vegetação exótica, muros em alvenaria de pedras, portão de acesso à praia, passarelas com lajotas de pedra natural, instalações elétricas e hidráulicas e pequena construção em alvenaria para abrigo de equipamentos da piscina, conforme as imagens ilustrativas no Laudo; A área de avanço está inserida em terreno de marinha, mas sem ultrapassar a Linha da Preamar Média e sem alcançar a faixa de areia da praia; e, O dano ambiental causado pelo avanço em direção ao mar está caracterizado pela alteração do cordão arenoso, pela supressão da vegetação natural (xerófila, característica de restinga) e pela introdução de espécies vegetais estranhas, com reflexo nas condições edáficas e na fauna’. 



10 - A Lei nº 6.938/81, recepcionada pelo texto constitucional de 1988, prevê a responsabilidade civil objetiva do infrator das normas ambientais, ao estabelecer que ‘é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade’. É ponto pacífico na doutrina que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano, sem a necessidade de perquirir a incidência do elemento subjetivo da culpa ou dolo. 



11 - Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a simples ocupação de Área de Preservação Permanente - APP, consistente em terreno coberto originalmente por vegetação de restinga, já acarreta danos ao meio ambiente, tratando-se de responsabilidade objetiva, razão pela qual é irrelevante para o deslinde da controvérsia em foco a intenção de degenerar o meio ambiente (dolo). 



12 - Considerando que “os danos são recuperáveis à medida que se execute o recrutamento de espécies com a consequente sucessão de comunidades naturais’ (resposta ao quesito IX do MPF); que o dano ambiental se limita a uma área de 228,84m², bem como as construções e modificações realizadas em área de restinga; afigura-se razoável a fixação da indenização a título de danos ambientais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a coibir futuros prejuízos ao meio ambiente, tal como determinado pelo Juízo a quo. 



13 - Oportuno destacar que a situação irregular se prolonga desde 1963, quando da efetivação do Loteamento Marisco, constatando-se, ainda, a total omissão do poder público em reprimir, na origem, a situação irregular ora debatida, tendo em vista que somente em 2001 iniciou um procedimento administrativo visando à regularização e integridade das áreas de uso comum do povo, de preservação ambiental, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 



14 - Saliente-se que inexiste qualquer obstáculo à pretensão de ver-se demolida a parte da construção que ocorreu em prolongamento da área dos lotes em direção à praia (o avanço), sobre vegetação nativa, e a restauração da área, uma vez que o meio ambiente equilibrado é elemento essencial à dignidade da pessoa humana e um direito indisponível. Assim, conforme precedentes do STJ, ‘em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado’ (Nesse sentido: AC 0000655-06.2005.4.02.5108 – Rel. Juiz Federal Convocado Flávio Oliveira Lucas – 7ª Turma Especializada. Data: 27.05.2020). 



15 - Nesse contexto, em que pese os argumentos trazidos pela parte apelante, a sentença merece ser mantida, visto que deu adequada solução à lide. 



16 – Remessa necessária e apelações improvidas.” (e-doc. 668, p. 15-17; grifos no original).



    4. Os embargos de declaração opostos, foram parcialmente providos. Eis a ementa do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE FÁTICO-JURÍDICA. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO DE CNJ LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA IMPROVIDO. RECURSO DE RENATO MAIOLI TOSTES PARCIALMENTE PROVIDO. 



1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CNJ LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e por RENATO MAIOLI TOSTES ao argumento da existência de obscuridade, contradição, erro material e omissões no acórdão contido no Evento 33 – 2º grau. 



2. In casu, assiste razão ao embargante RENATO MAIOLI TOSTES em face da existência da omissão apontada no decisum no tocante ao pedido de redução da multa diária. Com efeito, o Juízo a quo arbitrou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) o valor da indenização por danos ambientais causados pela ocupação irregular da área de preservação permanente, fixando a multa diária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. 



3. Nos termos dos artigos 536 e 537, do CPC, o Juiz poderá determinar as providências que assegurem o cumprimento de sua decisão, podendo, em caso de mora, impor multa diária, independentemente de pedido do autor. A natureza da multa diária – astreintes - tem caráter coercitivo e inibitório, com a finalidade de obrigar a parte a cumprir decisões judiciais, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores que têm se manifestado no sentido de sua legalidade. Entretanto, embora seja instrumento de coerção, com objetivo de dar cumprimento à obrigação, a multa não pode ensejar o enriquecimento sem causa de um das partes da relação jurídica. 



4. Assim, a multa arbitrada se mostra desproporcional e irrazoável, ainda mais se observarmos o valor da indenização por danos ambientais, devendo ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) em respeito ao princípio da simetria. 



5. No tocante aos demais pontos, os embargantes não lograram demonstrar qualquer vício no acórdão embargado, limitando-se a objetar o julgado. O que pretendem, na realidade, é a rediscussão da matéria, o que se configura inviável em sede de embargos. 



6. De fato, em seu julgamento, considerando a análise casuística do caso vertente, o acórdão foi claro ao afirmar que o caso sob análise se refere à ocupação irregular de área de preservação ambiental de uso comum, o que foi confirmado pelo perito judicial, que assim concluiu: ‘os Réus não ultrapassaram a Linha de Preamar Média e não ocupam faixa de areia da praia, mas constatou que excederam a ocupação em 228,84m2 em direção ao mar, para além dos limites legais da propriedade e usufruem particularmente de área de uso comum, própria do ambiente natural, inserida em ecossistema que deve ser reservado e preservado, caracterizando intervenção direta e adversa sobre o ambiente de restinga’. 



7. Destacou, ainda, o i. expert que ‘não há como negar que as construções situadas na praia de Geribá foram erguidas sobre a vegetação característica de restinga, sendo forçosa a constatação de que o dano ao meio ambiente se iniciou no momento da implantação do loteamento, nos idos de 1963’. 



8. Saliente-se, por oportuno, que o perito judicial, equidistante dos interesses do conflito, se pronunciou de forma circunstanciada a respeito das questões que lhe foram formuladas, demonstrando a verdade dos fatos ocorridos. 



9. No que tange à Resolução CONAMA nº 303, de 2002, esta apenas consolidou o conceito de área de preservação permanente, sendo certo que desde 1965 a vegetação existente nas áreas de restingas é considerada de preservação permanente pelo só efeito da Lei 4.771/65 (Código Florestal, art. 2º, alínea “f”). 



10. Os embargantes objetivam rediscutir a substância do voto, o que se afigura inadmissível em sede de embargos de declaração. Deste modo, eventual discordância acerca do posicionamento do órgão judicante não se apresenta como motivo hábil a ensejar a interposição de embargos declaratórios, ficando este restrito às hipóteses expressamente previstas na lei. 



11. Nítido se mostra que os embargos de declaração não se constituem como via recursal adequada para suscitar a revisão na análise fático-jurídica decidida no acórdão e, mesmo para efeitos de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser acolhidos se presentes qualquer um dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se constata na situação vertente. 



12. Embargos de declaração de CNJ LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA improvidos. Embargos de declaração de RENATO MAIOLI TOSTES parcialmente providos apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 729, p. 8-9; grifos no original).



    5. A CNJ Locações e Empreendimentos Ltda. apresentou recurso especial (e-doc. 743). Renato Maioli Tostes apresentou recursos especial (e-doc. 761) e recurso extraordinário (e-doc. 751). 



    6. No recurso extraordinário, Renato Maioli Tostes, com fundamento na alínea “a” da Constituição da República, argumenta que “os Acórdãos guerreados acabaram por contrariar dispositivos constitucionais que consagram o princípio da isonomia (art.5º, caput, da CF/88), da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88), do direito de propriedade (art. 5º, inciso XXII, da CF/88), da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88), da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), enfraquecendo o Estado Democrático de Direito” (e-doc. 751, p. 2). 



    6.1. Observa, ainda, “afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que se apresentam implicitamente na Constituição da República, como instrumento a ser adotado para interpretação das normas constitucionais e como corolários do princípio do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88)” (e-doc. 751, p. 2).



    6.2. Defende que “as decisões judiciais que afetam o Direito de Propriedade devem ser tomadas com extremo cuidado, garantindo-se um equilíbrio entre os interesses públicos e privados. A inobservância deste princípio constitucional conduz a desigualdades e injustiças que são incompatíveis com os valores consagrados na Constituição, como a que fica patente pelo cotejo com a decisão acima transcrita com o Acórdão recorrido” (e-doc. 751, p. 18). 



    6.3. Aponta que o presente RE objetiva “levar ao conhecimento deste Tribunal Pátrio a violação ocorrida, buscando que seja concedida a proteção da Segurança Jurídica, assegurando que decisões divergentes em casos semelhantes sejam corrigidas de forma apropriada” (e-doc. 751, p. 19). 



    6.4. Declara que o Acórdão recorrido demonstra flagrante ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque, “ele desconsidera os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade na imposição de obrigação da demolição de parte do imóvel do recorrente, sem, em nenhum momento, apreciar o processo sob a luz dos citados corolários do Devido Processo Legal” (e-doc. 751, p. 20). 



    6.5. Compreende que “os Acórdãos ofenderam os princípios da legalidade e da motivação das decisões judiciais, porque embora o Tribunal a quo tenha sido instado a se manifestar, não esclareceu vários pontos sobre os quais foi instado a fazê-lo, inclusive pelo manejo de embargos de declaração pelo ora Recorrente, em duas oportunidades distintas, da sentença e do Acórdão em Apelação”(e-doc. 751, p. 27). 



    6.6. Destaca o dever de fundamentação e o princípio do contraditório e aponta diversos pontos em que “ocorreu cerceamento do direito de defesa do Recorrente, seja pela inobservância do contraditório, seja pela inobservância da ampla defesa” (e-doc. 751, p. 30). 



    6.7. Alega afronta ao direito urbanístico, e transcreve trecho de julgado da Corte grifando que: “Afastando-se da noção de área urbana consolidada e da regra constitucional de que o uso e a ocupação do solo urbano devem ser disciplinados pelo Plano Diretor, o Acórdão recorrido decidiu que, na vigência do Código Florestal e das Resoluções do CONAMA, a extensão não edificável na Área de Preservação Permanente mesmo em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo Código Florestal” (e-doc. 751, p. 46). 



    6.8. Indica violação à atribuição da competência constitucional acerca das normas gerais de política urbana e, ainda, a existência de confronto entre os princípios e garantias constitucionais. 



    6.9. Ao final, pede a reforma do acórdão, “diante das violações constitucionais ora expostas, e, consequentemente, afastando a decisão de demolição do imóvel do Recorrente, restabelecendo, assim, a inteira e correta vigência dos Princípios e dispositivos Constitucionais acima invocados” (e-doc. 751, p. 52-53). 



     



    7. Os recursos especiais foram admitidos (e-doc. 797), e o recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto, no caso, “eventual ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa” (e-doc. 800).



    8. Renato Maiole Tostes interpôs agravo em recurso extraordinário (e-doc. 811). 



    9. No Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, houve negativa de provimento aos recursos especiais (e-doc. 844). 



    10. Os recorrentes apresentaram o agravo interno. O agravo interno de Renato Maioli Tostes manteve a decisão por seus próprios fundamento. Eis o teor da ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE RESTINGA. PRAIA DE GERIBÁ. LAUDO PERICIAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. MULTA POR INDENIZAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES IMPROVIDAS.. NESTA CORTE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e nessa parte, negou-lhe provimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. 



    II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] 



    III - Como já dito na decisão agravada que merece ser mantida, o próprio Supremo Tribunal Federal já assentou, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do Tema 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (AI-QO-RG 791.292, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJU de 13/08/2010). 



    IV - Assim, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, decisão não fundamentada é aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Não é o caso dos autos. Portanto, ao contrário do pretende fazer crer a parte recorrente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 



    V - No caso, o acórdão de 2º Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos arts. 489, §1º, III e IV, §2º e §3º, e 1.022, I, II, III, do CPC. 



    VI - No tocante ao suposto descumprimento dos arts. 141 e 492 do CPC e art. 7º, caput, §1º e §2º, do Código Florestal, art. 17, caput, e §1º e §2º, do Decreto 5.300/2004, art. 4º, VI, do Código Florestal e arts 2º, caput, parágrafo único, e 3º, II e III, IV, da Lei n. 9.784/1999, contata-se que não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre os referidos dispositivos, inclusive, após terem sido opostos embargos de declaração o que acarreta o não conhecimento do recurso especial pela falta do cumprimento do requisito de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 



    VII - Outrossim, convém ressaltar que não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente, quando já enfrentada a questão sob outro enfoque (AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, DJU de 27/10/97). 



    VIII - Evidencia-se que os arts. 141 e 492 do CPC não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida quanto à apuração de equívocos nos documentos que embasaram a inicial e a procedência da ação, e, assim, infirmar a validade do juízo formulado no acórdão recorrido, aplicando à hipótese, por analogia, a Súmula n. 284/STF. 



    IX - A propósito da conceituação ecológica da vegetação de restinga e a sua proteção como área de preservação permanente, cumpre destacar, por oportuno, o precedente: "31. O atual Código Florestal especifica o regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente e deixa explícita que a citada limitação administrativa incide sobre a vegetação nativa das restingas em seu art. 8º, § 1º. Indubitável que o novo Código Florestal deixou explícito aquilo que já se abstraía em interpretação sistemático-contextual do regime anterior: a vegetação nativa das restingas é sempre considerada Área de Preservação Permanente".(REsp n. 1.814.091/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 6/5/2024.)